Tribunal: TJDFT
Processo: 0715339-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0715339-83.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Federação Nacional de Associações dos Servidores do Banco Central Agravado: Roberto Azevedo Feio D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Federação Nacional de Associações dos Servidores do Banco Central contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília nos autos do processo no 0038250-50.2011.8.07.0001. Ao agravado para que se manifeste a respeito do recurso (Id. 46030460), no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1019, inc. II, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 26 de abril de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator